Tribunal: TJDFT
Processo: 0733118-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733118-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEIDY ANDREIA DA COSTA SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito da agravada (id 243427323 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator